Tribunal: TJES
Processo: 5003294-92.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003294-92.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALMERLY ROCHA DE FREITAS

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547 CNJ. TEMA 1428 STF. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo e da inexistência de movimentação útil no feito por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundamentada na Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, viola a autonomia e competência legislativa municipal; e (iii) determinar se a ausência de citação após dois anos de tramitação e o protesto incompleto dos títulos autorizam o encerramento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor ante a ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Tema 1428 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as providências da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça representam normas de gestão do acervo judiciário e não interferem na competência tributária dos entes federativos.

A extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se obrigatória quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça.

O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da prévia adoção de tentativa de conciliação ou protesto do título, conforme o item 2 do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 3º da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça.

A tramitação do feito por mais de dois anos sem o aperfeiçoamento da citação e a ausência de protesto integral de todos os títulos que instruem a inicial configuram a ineficiência da medida e a falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa comprovada.

As diretrizes da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso.

O parâmetro de valor estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça serve para gestão judiciária e não usurpa a competência dos entes federados para a definição de piso de ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, inciso VI do art. 485, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, parágrafo 1º do art. 1º, art. 2º e art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184); STF, ARE 1553607 (Tema 1428); STJ, Tema 395; STF, Tema 109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003294-92.2023.8.08.0026

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: VALMERLY ROCHA DE FREITAS

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Itapemirim e Marataízes - 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

A sentença recorrida (Id. 19233209), pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184 pelo e. STF e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu o feito sob o fundamento de que o débito exequendo (R$ 1.356,45 à época do ajuizamento) enquadra-se no conceito de baixo valor e que a tramitação, iniciada em 2023, não alcançou movimentação útil, permanecendo sem citação da parte executada até a prolação do
decisum
em janeiro de 2026. Pontuou o magistrado
a quo
que a norma estabeleceu verdadeira condição da ação, sendo perfeitamente aplicável aos feitos em curso, e que o exequente não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias eficazes, uma vez que o protesto apresentado foi realizado em data posterior ao ajuizamento da ação e refere-se a apenas parte dos títulos. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (Id. 19233212), o Município de Itapemirim sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ frente à autonomia municipal e competência legislativa (art. 1º, 18 e 30 da CF), destacando a existência de regramento próprio (Lei Municipal nº 2.752/2013 e Decreto nº 20.440/2024); (ii) que o valor atualizado da dívida (R$ 2.102,43) supera o limite de não ajuizamento municipal (R$ 1.781,16); (iii) a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC; (iv) o atendimento ao Tema 1184 do STF mediante a existência de legislação de protesto e negociação permanente; e (v) que o protesto extrajudicial, ainda que satisfeito após o ajuizamento, atende à finalidade da norma. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, eis que a relação processual não se perfectibilizou com a citação da parte executada.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de citação do executado após mais de um ano de tramitação, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade das referidas normas aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Consigno, ainda, relevante esclarecimento feito em Embargos de Declaração,
em especial para os Itens 2 e 3 do TEMA 1184,
cujo acórdão destacou que “
a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184
” (RE 1355208 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-09-2025 PUBLIC 29-09-2025).

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º

Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.
(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de
prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir.
O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de
protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 19.12.2023 para a cobrança de créditos de IPTU, totalizando o valor histórico de R$ 1.356,45. Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "
feito sem movimentação útil
", este também se encontra preenchido. Muito embora o Município sustente a nulidade da sentença por violação ao contraditório, observa-se que o feito tramitou por mais de dois anos (ajuizamento em 19.12.2023 e sentença em 14.01.2026) sem que a citação do executado tenha sido aperfeiçoada. A ausência de resultado prático na satisfação do crédito por período superior a um ano autoriza a aplicação da norma de regência, cuja utilidade se afere pela efetividade do provimento jurisdicional, independentemente de prévia intimação, dada a natureza objetiva da condição de ineficiência reconhecida pelo STF.

Ademais, o art. 3º da Resolução 547/2024 e o Item 2 do Tema 1184/STF condicionam o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor ao prévio protesto do título. Na hipótese, conquanto o Município tenha colacionado aos autos documento de protesto (Id. 19233208), este refere-se apenas a uma das CDA ́s que instruem a pretensão executiva, a saber, a CDA 1675, permanecendo a CDA 1800 sem protesto, tampouco demonstrada a inadequação da medida.

Nesse diapasão, a tese de prevalência da legislação municipal (Lei 2.752/2013) sobre os critérios da Resolução do CNJ não merece prosperar. Como bem pontuado pelo STF no Tema 1428, o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ não interfere na competência tributária municipal para definir o piso de ajuizamento, mas serve de parâmetro de gestão judiciária para a extinção de processos que, após um ano de curso, mostram-se ineficientes e antieconômicos.

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Noutras palavras, não se está aqui a tratar das condições para o ajuizamento sob a ótica da autonomia tributária (matéria do Tema 109/STF), mas da aplicação dos Itens 1 e 2 do TEMA 1184/STF e do art. 1º, § 1º e art. 3º da Res. 547/2024, que determinaram a extinção
ex officio
das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

Destaque-se, outrossim, que não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Decerto que não houve qualquer surpresamento do ente público recorrente, porquanto este foi devidamente intimado para se manifestar a respeito da aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ antes da prolação do
decisum
. Ademais, o magistrado, ao zelar pela eficiência administrativa e pelas condições da ação, cumpre seu dever constitucional. Como assentado no ARE 1553607: "
não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional
". A norma do CNJ impõe um dever de gestão ao magistrado, cuja aplicabilidade aos processos em curso é imediata por se tratar de norma de cunho processual e procedimental.

Ademais, no tocante à tese de irretroatividade, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Item 3 da tese firmada, foi claro ao dispor que "
O trâmite de ações de execução fiscal (de baixo valor) não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
". Tal disposição evidencia a aplicabilidade imediata do entendimento às execuções em curso (
tempus regit actum
), condicionando seu prosseguimento à regularização do interesse de agir.

Logo, configurada a hipótese objetiva de extinção — valor inferior a R$ 10.000,00 e feito há mais de um ano sem movimentação útil e sem protesto prévio integral dos títulos —, a manutenção da sentença é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.